Tribunal: TJDFT
Processo: 0749293-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749293-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FGS CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA AGRAVADO: PONTUAL SERVICOS GERAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FGS CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução no 0757722-05.2025.8.07.0001, determinou a emenda da inicial. Despacho de ID 78230516 intimando a parte agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por violação do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tendo ela peticionado no ID 78267551 afirmando a necessidade de conhecimento do recurso. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão agravada determinou a emenda da inicial. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 255068070 dos autos originários: Trata-se de ação de execução de Contrato de Prestação de Serviços Contábeis, na qual o autor alega o inadimplemento contratual, acarretando a aplicação da multa contratual no valor de R$ 207.191,84. O contrato bilateral só pode ser executado nas hipóteses em que há prova pré-constituída de que a contraprestação contratada foi integralmente adimplida pelo credor, conforme inteligência dos art. 787 e 798, I, "d", do CPC. No caso concreto não há demonstração da contraprestação, hipótese em que a execução seria cabível a teor dos artigos 787 e 798, I, "d", do CPC. Ademais, o que se pretende é a execução da cláusula penal pelo descumprimento contratual por parte do executado, conforme alegado na petição inicial. Nesse caso é imprescindível que o Juízo tenha plena cognição e garanta o contraditório e a ampla defesa quanto as causas subjacentes ao ilícito e suas consequências, notadamente porque é dever do Juízo perquirir os requisitos jurídicos da responsabilidade civil contratual; inclusive no que toca a proporcionalidade entre a cláusula penal e os prejuízos efetivamente experimentados, conforme determina o art. 413 do Código Civil. Proporcionalidade essa que, em Juízo de cognição sumária, parece violada no caso concreto, dado não ser usual penalizar o descumprimento de uma oferta no valor de 37% do negócio jurídico principal. Nesse cenário, a cláusula penal não é exigível sem prévia cognição que defina quem deu causa a inexecução do negócio jurídico, salvaguardada a ampla defesa e o contraditório, para somente então proceder-se à extinção do contrato por inadimplemento (art. 475 do CC). Assim, é necessário provimento judicial desconstitutivo e condenatório para somente então a cláusula penal tornar-se exigível. Também a cláusula penal não é líquida se desacompanhada de prévia cognição que defina se o valor pré-fixado é adequado e proporcional aos prejuízos efetivamente causados pelo inadimplemento (art. 413 do Código Civil). Assim, a via adequada para haver os danos decorrentes da extinção anômala do contrato é a ação de conhecimento e não a execução; conforme inteligência dos art. 787 e 798, I, "d", do CPC, segundo os quais a execução de contrato bilateral exige a prova pré-constituída da contraprestação. Repito, a execução de contrato bilateral exige prova pré-constituída do cumprimento da contraprestação (art. 787 e art. 798, I, "d", do CPC). O inadimplemento exige a dedução de ação de conhecimento para resolução do contrato firmado entre as partes. Assim, concedo o prazo para a parte autora convolar o feito em ação de conhecimento. Prazo: 15 (quinze) dias. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso específico dos autos, verifica-se que a decisão determinou a emenda da inicial, entendendo não ser cabível a execução no caso. Resta claro que, no caso dos autos, não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, já que a questão relativa ao cabimento ou não da execução pode ser analisadas e concluídas em sede de apelação sem que isto cause qualquer dano à parte agravante. Assim, o recurso é manifestamente inadmissível, razão pela qual não merece conhecimento. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de novembro de 2025 18:45:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador